Tribunal: TJMT
Processo: 0022079-92.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0022079-92.2018.8.11.0055
RECORRENTE: EDVALDO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 27834486) interposto por EDVALDO ALVES PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 20401464):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO –PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – ADMISSÃO DA SOMA DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUANDO DA UNIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se durante o curso da Execução Penal, o agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal, está autorizada a soma das referidas penas, para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT..” (AgExPe 0022079-92.2018.8.11.0055, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2019)
Alega violação aos arts. 69 e 76, ambos do CP, e ao art. 681 do CPP, ao argumento de que o apenado deve primeiramente cumprir a pena mais grave, de reclusão, passando a cumprir a pena de detenção somente após a extinção da primeira.
Recurso tempestivo (Id. 29355452).
Contrarrazões – Id. 30121478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que, no momento de cumprimento de pena, deve o apenado primeiramente cumprir a mais grave, de reclusão, passando a cumprir a de detenção somente após a extinção da primeira, haja vista tratarem-se de penas de estirpes diversas.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Acerca da unificação das penas de reclusão e de detenção, o Tribunal a quo , no julgamento do agravo em execução, consignou que "a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da soma ou unificação das reprimendas quando o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, consoante dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal".
Quanto ao ponto, certo é que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça são assentes no mesmo sentido do acórdão recorrido, qual seja, de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação das penas, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.” (Id. 20401463, p. 2)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, visto que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 69 e 76, ambos do CP, e ao art. 681 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v